Tribunal: TJPA
Processo: 0004653-87.2019.8.14.0107
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARIA DE NAZARE SAAVEDRA GUIMARAES
Órgão julgador: MARIA DE NAZARE SAAVEDRA GUIMARAES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 7768 - Rescisão do contrato e devolução do dinheiro
Data de julgamento: 2023-03-28

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0004653-87.2019.8.14.0107

APELANTE: MARIA DOS SANTOS

APELADO: BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A.

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA DE NAZARÉ SAAVEDRA GUIMARÃES

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL Nº
0004653-87.2019.8.14.0107

APELANTE:
MARIA DOS SANTOS

APELADO:
BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A.

RELATOR(A): Desembargadora MARIA DE NAZARÉ SAAVEDRA GUIMARÃES

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL- AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO-CONTRATUAL CUMULADA COM REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA – EMPRÉSTIMO CONSIGNADO –DESCONTOS EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO – REGULARIDADE DO NEGÓCIO

JURÍDICO – MÚNUS DO ART. 330, II, DO CPC – CUMPRIMENTO PELA INSTITUIÇÃO

FINANCEIRA –
LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ – INOCORRÊNCIA – REFORMA DA SENTENÇA NESSE PONTO –
JURISPRUDÊNCIA DESTA CORTE- RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

1. No
decisum
ora vergastado, fora negado provimento ao recurso interposto pelo agravante, sob o entendimento de demonstração da regularidade do empréstimo consignado impugnado, sendo julgado monocraticamente
, nos termos do art. 932, inciso VII do Código de Processo Civil cumulado com art. 133, inciso XI, alínea “d” do RITJPA, com a manutenção integral da sentença de improcedência da pretensão veiculada na inicial.

2. A instituição financeira agravada comprovou a existência e a regularidade do negócio jurídico, através da proposta de adesão pactuada pelo autor/apelante, instruída com a assinatura de duas testemunhas instrumentárias (ID
12247639
), da disponibilização de valores realizada para a conta em nome do autor por meio de transferência bancária, bem como a autorização dos descontos na remuneração do autor, razão pela qual a alegação de fraude na assinatura não prospera.

3. O fato de ser o autor analfabeto não lhe retira a capacidade de firmar negócios jurídicos, ressaltando ser inaplicável ao caso concreto a tese firmada no Recurso Repetitivo n.° 1846649/MA de que “Na hipótese em que o consumidor/autor impugnar a autenticidade da assinatura constante em contrato bancário juntado ao processo pela instituição financeira, caberá a esta o ônus de provar a sua autenticidade (CPC, arts. 6º, 368 e 429, II).” (REsp nº 1846649/MA – Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze – 2ª Seção Cível – DJe 9-12-2021”, justamente por ter sido aposta a impressão digital do apelante no contrato, que fora instruído com a assinatura de testemunhas instrumentárias.

4. Restou consignado que a instituição financeira se desincumbiu do elidir as alegações autorais, comprovando o depósito do valor, com o comprovante da transferência, fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito da requerente, uma vez que produziu prova apta a demonstrar a efetiva existência do negócio jurídico e, por decorrência lógica à regularidade
da contratação.

5. Condenação de Litigância de má-fé afstada.

6.

Recurso conhecido parcialmente provido.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
APELAÇÃO CÍVEL,
sendo apelante

MARIA DOS SANTOS
e apelado
BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A.

Acordam Excelentíssimos Desembargadores, Membros da 2ª Turma de Direito Privado deste Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade, em
CONHECER DO RECURSO E PARCIALMENTE

PROVIMENTO
, nos termos do voto da Excelentíssima Desembargadora-Relatora Maria de Nazaré Saavedra Guimarães.

Belém (PA), 28 de março de 2023.

MARIA DE
NAZARÉ SAAVEDRA
GUIMARÃES

Desembargadora – Relatora

RELATÓRIO

APELAÇÃO CÍVEL Nº
0004653-87.2019.8.14.0107

APELANTE:
MARIA DOS SANTOS

APELADO:
BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A.

RELATOR(A): Desembargadora MARIA DE NAZARÉ SAAVEDRA GUIMARÃES

RELATÓRIO

Tratam os presentes autos de Recurso de
APELAÇÃO CÍVEL
interposto por
MARIA DOS SANTOS
inconformada com a Sentença prolatada pelo MM. Juízo de Direito da Vara Única de Dom Eliseu/PA que, nos autos de
AÇÃO DECLARATÓRIA DE

INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO CONTRATUAL CUMULADA COM REPETIÇÃO DO INDÉBITO

E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS
, ajuizada por si contra
BANCO BRADESCO

FINANCIAMENTOS S.A.
, julgou improcedente a pretensão exordial.

A autora, ora apelante, ajuizou a ação mencionada alhures alegando, em síntese, ter sido surpreendida pela realização de empréstimo consignado em seu benefício de aposentadoria.

Na sentença recorrida, o juízo primevo julgou improcedente a exordial, extinguindo o feito com julgamento de mérito, nos termos do art. 487, inciso I, do Código de Processo Civil.

Inconformada, Maria dos Santos interpôs Recurso de Apelação (ID 13106020).

Alega que a instituição financeira não demonstrou a regularidade dos descontos na modalidade contratada; a ocorrência de dano extrapatrimonial em razão da falha na prestação do serviço, requerendo a declaração de inexistência da relação jurídica, repetição do indébito em dobro e danos morais, ressaltando o fato da recorrente ser analfabeta, além de refutar a configuração de litigância de má-fé.

Em contrarrazões, pugna a instituição financeira pelo desprovimento do recurso de apelação e, por conseguinte, pela manutenção da sentença testilhada (ID

13106024).

Distribuído, coube-me a relatoria do feito

VOTO

VOTO

Avaliados os pressupostos de admissibilidade recursal, tenho-os como regularmente obedecidos, razão pela qual, conheço do recurso, passando a proferir voto:

MÉRITO:

Cinge-se a controvérsia recursal acerca da legalidade do contrato celebrado entre a apelante e o banco apelado.

Com efeito, alegada a irregularidade da contratação e comprovados os descontos efetuados, recai a instituição financeira demandada o múnus de comprovar a legitimidade do negócio jurídico e, por conseguinte dos descontos efetuados, nos termos do art. 373, inciso II, do CPC:

Art. 373. O ônus da prova incumbe:

I - ao autor, quanto ao fato constitutivo de seu direito;

II - ao réu, quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor.

Compulsando os autos, verifica-se que a instituição financeira comprovou a existência e a regularidade do negócio jurídico, através da proposta de adesão pactuada pela autora/apelante, da disponibilização de valores realizada para a conta em nome da autora por meio de transferência bancária, bem como a autorização dos descontos na remuneração da autora.

De igual modo, inexiste elementos que denotem a ocorrência de vício de consentimento, tampouco há de se falar em inobservância do dever de informação quanto a modalidade contratada, visto que a proposta de adesão de forma clara descreve o negócio jurídico entabulado entre as partes.

Desse modo, vislumbro que a instituição financeira se desincumbiu do elidir as

alegações autorais, comprovando fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito da requerente, uma vez que produziu prova apta a demonstrar a efetiva existência do negócio jurídico e, por decorrência lógica à regularidade da contratação.

Acerca da matéria, vejamos precedente da jurisprudência pátria,
in verbis
:

RECURSO INOMINADO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C PEDIDO DE TUTELA ANTECIPADA E CONDENAÇÃO POR

DANOS MORAIS.
EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. DESCONTOS EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. ÔNUS DA PROVA. PROMOVIDA

ACOSTA AOS AUTOS CONTRATO QUE CONFIRMA O NEGÓCIO JURÍDICO PACTUADO PELAS PARTES. JUNTADA DE DOCUMENTOS

PESSOAIS DA PARTE AUTORA. REGULARIDADE DA CONTRATAÇÃO. ELEMENTOS SUFICIENTES QUE COMPROVAM A REALIZAÇÃO DO NEGÓCIO JURÍDICO. INOCORRÊNCIA DE DANOS MORAIS E REPETIÇÃO DE INDÉBITO
. RECURSO CONHECIDO E

PROVIDO. SENTENÇA REFORMADA.

(TJ-CE - RI: 00002686820178060211 CE 0000268-68.2017.8.06.0211,

Relator: Roberto Viana Diniz de Freitas, Data de Julgamento: 24/06/2021,

2ª TURMA RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS E

CRIMINAIS, Data de Publicação: 25/06/2021). (Grifei).

DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR - APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO - EMPRÉSTIMOS

BANCÁRIOS - REGULARIDADE DA CONTRATAÇÃO - ÕNUS DA PROVA - DOCUMENTOS ASSINADOS SEM RECONHECIMENTO DE FIRMA - DESCONTOS DEVIDOS - DANO MORAL NÃO CONFIGURADO.

Nas ações declaratórias de inexistência de débito, compete ao credor provar a autenticidade da contratação e da dívida. A falta de reconhecimento de firma registral em contrato bancário não se confunde com a falsidade de assinatura para fins de verificação da validade do negócio jurídico. Havendo prova da regularidade dos contratos de empréstimo e renegociações de dívida, consideram-se legítimos os descontos efetuados no benefício previdenciário nos

termos contratados. Sem a prática de ato ilícito, não há falar em dever de reparação por dano moral. Recurso provido.
(TJ-MG - AC: 10394140006062001 MG, Relator: Manoel dos Reis Morais, Data de Julgamento: 05/02/2019, Data de Publicação: 15/02/2019).

(Grifei)

Nesse sentido, importante ressalvar que o fato de ser a autora analfabeta não lhe retira a capacidade de firmar negócios jurídico, ressaltando que no instrumento firmado entre as partes consta a assinatura de duas testemunhas instrumentárias.

Ademais, inaplicável ao caso concreto a tese firmada no Recurso Repetitivo n.° 1846649/MA de que “Na hipótese em que o consumidor/autor impugnar a autenticidade da assinatura constante em contrato bancário juntado ao processo pela instituição financeira, caberá a esta o ônus de provar a sua autenticidade (CPC, arts. 6º, 368 e 429, II).” (REsp nº 1846649/MA – Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze – 2ª Seção Cível – DJe 9-12-2021”, justamente por ter sido aposta a impressão digital do apelante no contrato, que fora instruído com a assinatura de testemunhas instrumentárias (ID 12247639 - Pág. 2).

Nesse sentido, vejamos:

EMENTA: APELAÇÃO CIVEL - AÇÃO DE PROCEDIMENTO COMUM -

INEXISTÊNCIA DE DÉBITO - EMPRÉSTIMO CONSIGNADO - DESCONTO

EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO - CONTRATAÇÃO DE EMPRÉSTIMO -

ANALFABETO - ASSINATURA A ROGO COM DUAS TESTEMUNHAS -

VALIDADE - DANO MORAL - INEXISTÊNCIA. É válida a contratação de empréstimo bancário por pessoa analfabeta quando na sua presença tem assinatura de duas testemunhas, todas com documentos de identificação

apresentados. Disponibilizado o crédito em sua conta bancária, não comprovada fraude ou qualquer outro vício não há que se falar em invalidade do contrato, tampouco em indenização por dano moral.

(TJ-MG - AC: 10000220813901001 MG, Relator: Marcelo Pereira da Silva (JD Convocado), Data de Julgamento: 24/06/2022, Câmaras Cíveis / 12ªCÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 28/06/2022)

EMENTA: APELAÇÕES CÍVEIS - AÇÃO DE PROCEDIMENTO COMUM -

INEXISTÊNCIA DE DÉBITO - CERCEAMENTO DE DEFESA - PRESCRIÇÃO - EMPRÉSTIMO CONSIGNADO - DESCONTO EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO - CONTRATAÇÃO DE EMPRÉSTIMO - ANALFABETO - ASSINATURA A ROGO COM DUAS TESTEMUNHAS.

Pode o juiz julgar a causa antecipadamente quando constarem dos autos todos os elementos probatórios necessários para o julgamento da lide. A pretensão à reparação de dano provocado à consumidor por falha de serviço bancário, rege-se pelo prazo prescricional de 05 (cinco) anos, a contar da data do último desconto do mútuo

na folha de benefício segurada, conforme entendimento do Superior Tribunal de Justiça. É válida contratação de empréstimo bancário por pessoa analfabeta quando na sua

presença tem assinatura a rogo de seu filho e assinatura de duas testemunhas, todas com documento de identificação apresentado.

Disponibilizado o crédito em sua conta bancária, não comprovada fraude ou qualquer outro vício não há que se falar em invalidade do contrato. (TJ-MG - AC: 10000211454376001 MG, Relator: Marcelo Pereira da Silva

(JD Convocado), Data de Julgamento: 04/11/2021, Câmaras Cíveis / 12ª

CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 05/11/2021) (Grifo nosso)

Destarte, estando o negócio jurídico perfeito e acabado, inviável revela-se a procedência da pretensão autoral, devendo se manter hígidos os fundamentos da sentença vergastada quanto à confirmação da regularidade da contratação em discussão e, por conseguinte, da inocorrência de dano extrapatrimonial indenizável, bem como em relação à litigância de má-fé.

Outrossim, apesar de restar inconteste nos autos, a regularidade da avença contratada entre a parte autora e a instituição financeira, entendo que tal constatação, isoladamente, não é capaz de justificar a condenação da parte autora por litigante de má-fé,
uma vez inexistir
provas robustas acerca da intenção fraudulenta e maliciosa desta.

Ademais, o simples exercício do direito de petição não pode ser penalizado pelo Judiciário.

Corroborando com o posicionamento supra, vejamos precedente de
sta Colenda Turma de Direito Privado em recentíssimo julgado:

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO CUMULADA COM INDENIZAÇÃO – DESCONTO NOS PROVENTOS DE APOSENTADORIA DA AUTORA – VALIDADE DA CONTRATAÇÃO DO EMPRÉSTIMO – JUNTADA DE CONTRATO DEVIDAMENTE ASSINADO E DO COMPROVANTE DA TRANSFERÊNCIA DOS VALORES CONTRATADOS – CUMPRIMENTO DO ÔNUS QUE COMPETIA AO BANCO DE DEMONSTRAR A REGULARIDADE DA COBRANÇA – AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE QUALQUER VÍCIO -
CONDENAÇÃO EM LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ – NÃO CABIMENTO – AUSÊNCIA DOS REQUISITOS ENSEJADORES
– ÔNUS SUCUMBENCIAL – EXIGIBILIDADE SUSPENSA – PARTE AUTORA BENEFICIÁRIA DA JUSTIÇA GRATUITA - RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

[...]

6-No que concerne à condenação da parte autora, ora apelante, em litigância de má-fé, verifica-se a necessidade de afastar tal sanção, uma vez inexistir
provas robustas acerca da intenção fraudulenta e maliciosa da litigante. Ademais, o simples exercício do direito de petição não pode ser penalizado pelo Judiciário.

[...]

8-
Recurso conhecido e parcialmente provido,
tão somente para afastar a condenação da parte autora por litigância de má-fé, tornando ainda suspensa sua condenação em custas e honorários advocatícios, nos termos do art. 98, §3º do CPC, mantendo a sentença ora vergastada nos seus demais termos.

(TJ/PA – AP 0800011-38.2019.8.14.0107, Relatora Desa. Maria Nazaré Saavedra Guimarães, 2ª Turma de Direito Privado, Julgado em 10-08-2021).” (Negritou-se).

No caso em exame, em que pese a improcedência da demanda, face a constatação da regularidade do negócio jurídico, não vislumbro a ocorrência das hipóteses previstas no citado art. 80 do CPC, razão pela qual entendo que a multa aplicada à autora/apelante na sentença vergastada deve ser afastada

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO
do Recurso de Apelação e
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
apenas para afastar a aplicação da multa por litigância
de má-fé,
mantendo, outrossim, a sentença objurgada em seus demais termos.

Às baixas de estilo.

Publique-se e Intimem-se.

Belém/PA, 28 março de

2023.

MARIA DE NAZARÉ SAAVEDRA GUIMARÃES

Desembargadora-Relatora.

Belém, 04/04/2023